Tribunal: TJBA
Processo: 8006109-48.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006109-48.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, DA LEF. SEGURO GARANTIA RECUSADO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por ausência de pressuposto legal da ação. A Embargante sustenta omissão do julgado quanto à tese de inaplicabilidade da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e à suficiência do seguro garantia ofertado como meio idôneo de garantia da execução. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre a alegada inaplicabilidade da ordem de penhora prevista na LEF e sobre a jurisprudência que reconhece o seguro garantia como garantia suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à rejeição do seguro garantia, reconhecendo a preclusão pro iudicato da matéria, pois já decidida e confirmada por agravo de instrumento desprovido. 5. A rejeição do seguro garantia se deu por decisão expressa do juízo de origem, após manifestação fundamentada do exequente, e foi mantida pelo Tribunal em agravo de instrumento, sem atribuição de efeito suspensivo. 6. A ausência de efeito suspensivo manteve a validade da decisão que determinou a substituição da garantia, e a inércia da embargante ensejou a extinção dos embargos à execução por falta de pressuposto processual (LEF, art. 16, § 1º). 7. As arguições da Embargante referentes às omissões no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matérias devidamente analisadas e decididas por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita. 8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento. IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8006109-48.2024.8.05.0191, em que figura como Embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, e como Embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.